Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-97.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Professor Educação Básica II (PEB II) – Afastamento – Pós-graduação – Cômputo – Licença-prêmio – Possibilidade – Promoção Profissional – LC Estadual 1.097/09 – Quinquênio – Impossibilidade:

– O docente pode ser afastado do exercício para frequentar curso de pós-graduação, com prejuízo de vencimentos, mas sem perda das demais vantagens do cargo.

– O docente

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Professor Educação Básica II (PEB II) – Afastamento – Pós-graduação – Cômputo – Licença-prêmio – Possibilidade – Promoção Profissional – LC Estadual 1.097/09 – Quinquênio – Impossibilidade:

– O docente pode ser afastado do exercício para frequentar curso de pós-graduação, com prejuízo de vencimentos, mas sem perda das demais vantagens do cargo.

– O docente afastado para frequentar curso de pós-graduação não poderá computar o tempo de afastamento para a Promoção Profissional de que trata a LC Estadual 1.097/09 por expressa vedação legal.

– O docente afastado para frequentar curso de pós-graduação não poderá computar o tempo de afastamento para cálculo do quinquênio, pois o art. 129 da Constituição Estadual expressamente exige o "efetivo exercício" para o seu percebimento.

JUROS
Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF - Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade:

– A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
Registro: 2020.0000107101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001286-97.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
ANA MARIA PAULINO COMPARINI, é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da Fazenda e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1001286-97.2017.8.26.0196
APTE(S)/APDO(S): ANA MARIA PAULINO COMPARINI
APDO(S)/APTE(S): ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
COMARCA: FRANCA
VOTO No 23877
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Professor Educação Básica II (PEB II) Afastamento
Pós-graduação
Cômputo
Licença-prêmio

Possibilidade Promoção Profissional LC Estadual
1.097/09 Quinquênio Impossibilidade:
O docente pode ser afastado do exercício para
frequentar curso de pós-graduação, com prejuízo de
vencimentos, mas sem perda das demais vantagens do
cargo.
O docente afastado para frequentar curso de pós-
graduação não poderá computar o tempo de
afastamento para a Promoção Profissional de que
trata a LC Estadual 1.097/09 por expressa vedação
legal.
O docente afastado para frequentar curso de pós-
graduação não poderá computar o tempo de
afastamento para cálculo do quinquênio, pois o art.
129 da Constituição Estadual expressamente exige o
“efetivo exercício” para o seu percebimento.
JUROS
Art. 5o da Lei 11.960/09
Tema 810
STF -
Correção monetária
Inconstitucionalidade por
arrastamento Possibilidade:
A correção monetária se faz pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados
na tabela prática do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para reconhecer o direito da autora de
que o tempo de seu doutorado seja computado para concessão de licença-
prêmio, apostilando-se. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com honorários da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela a autora (fls. 205/212), alegando que é Professora de Educação
Basica (PEB II) na rede estadual de ensino. Em 2009, pediu afastamento do
cargo para cursar doutorado na UNESP, de 13.5.2009 a 22.2.2013, com base no
art. 64, VI, da LC 444/85. Embora tal dispositivo suspenda a remuneração do
professor no período de afastamento, determina que as demais vantagens do
cargo sejam computadas. Nesse contexto, pede a contagem do mencionado
tempo de estudo no cálculo dessas demais vantagens, como licença-prêmio,
“Promoção Profissional” (LC Estadual 1.097/09), pontuação para atribuição de
aulas, quinquênio e respectivos reflexos. Não é correto afirmar, como fez a
sentença, que a promoção, a pontuação e o quinquênio não representam
vantagem, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Também
incorreta a interpretação do art. 78, XI, do Estatuto do Servidor. O afastamento
da autora deu-se para realização de “estudo”, expressamente previsto no
referido inciso como hipótese de efetivo trabalho. Quanto ao quinquênio,
pleiteou-se a inclusão do tempo de douramento na sua base, mas também o seu
recálculo, incluindo-se a Gratificação Geral, GTE, GAM, GTCN, ALE e
Prêmio de Valorização, pois todos ostentam natureza de aumento genérico de
vencimentos. O Estado cálculo os quinquênios da autora com base somente no
seu padrão.
Apela a Fazenda (fls. 213/214), aduzindo que a licença prêmio e a
respectiva contagem de tempo estão previstas no art. 209 do Estatuto do
Servidor, concedidos 90 dias a cada 5 anos de serviço ininterrupto. O
afastamento para pós-graduação não pode ser considerado efetivo exercício,
porque não previsto no art. 78 do Estatuto do Servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
Houve contrarrazões da autora (fls. 218/221), mas não da Fazenda (fl.
222).
FUNDAMENTOS
1. O art. 78 do Estatuto do Servidor assim dispõe:
“Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos
legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 (oito) dias;
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 (dois)
dias;
V - serviços obrigatórios por lei;
VI - licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de
doença profissional;
VII - licença à funcionária gestante;
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art. 206;
IX - licença-prêmio;
X - faltas abonadas nos termos do parágrafo 1o do art. 110, observados os
limites ali fixados;
XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território
nacional ou no estrangeiro, nos termos do art. 68;
XII - nos casos previstos no art. 122;
XIII - afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado
inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias
que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada;
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não
exceda o prazo de 8 (oito) dias; e
XV - provas de competições desportivas, nos termos do item I, do § 2o, do art.
75.
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias;”
A autora aduz que a sua pretensão se enquadraria no inciso XI acima,
que faz referência ao art. 68 do mesmo Estatuto, assim redigido:
“Artigo 68 - O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da
respectiva sede de exercício, para missão ou estudo de interesse do serviço
público, mediante autorização expressa do Governador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
Como se vê, não se pode incluir a frequência em curso de pós-
graduação no âmbito do dispositivo, seja porque não há nos autos a expressa
autorização do Governador, seja porque não se trata de missão ou estudo no
interesse coletivo.
Inegável que, ao menos indiretamente, toda a coletividade ganha
quando o corpo docente aprimora a sua formação. Todavia, o interesse coletivo
de que trata o dispositivo é o imediato.
Por outro lado, o afastamento da autora deu-se com base no art. 64, VI,
da LC Estadual 444/85, que dispõe o seguinte:
“Artigo 64 - O docente e/ou especialista de educação poderão ser afastados
do exercício de seu cargo, respeitado o interesse da Administração Estadual,
para os seguintes fins:
(...)
VI - freqüentar curso de pós-graduação, de aperfeiçoamento, especialização
ou de atualização, no país ou no exterior, com ou sem prejuízo de vencimentos
mas sem o das demais vantagens do cargo;”
Ora, o dispositivo é bastante claro no sentido de que somente os
vencimentos é que podem ser suspensos durante a frequência ao curso de pós-
graduação.
Dessa forma, em razão do princípio da especialidade, deve prevalecer a
previsão legal específica do Estatuto do Magistério.
Repare-se que acolher a interpretação da Fazenda implicaria tornar a
parte final do dispositivo letra morta.
Além disso, embora o art. 66 da mesma LC 444/85 diga que “aplicar-se-
ão ao pessoal do Quadro do Magistério, no que couber, as disposições
relativas a outros afastamentos previstos na legislação respectiva”, esse
dispositivo somente se aplica “no que couber”, como ele ressalva, de modo que
não pode contrariar o sobredito art. 64, VI.
Daí que, em razão do art. 64, VI, da LC Estadual 444/85 e da
inexistência de previsão legal em sentido contrário aplicável à espécie, deve-se
considerar o período de afastamento da autora para cursar pós-graduação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
UNESP (13.5.2009 a 22.2.2013) para cálculo da licença-prêmio e pontuação
para atribuição de aulas, bem como respectivos reflexos.
2. Entretanto, no que tange especificamente à “Promoção Profissional”
prevista na LC Estadual 1.097/09, o pedido não pode ser acolhido.
Essa Lei “institui o sistema de promoção para os integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras providências”, e
seu art. 2o, § 1o, assim dispõe:
“Artigo 2o - Promoção é a passagem do titular de cargo das classes de
docentes, de suporte pedagógico e de suporte pedagógico em extinção, para
faixa imediatamente superior da que estiver enquadrado, mediante aprovação
em processo de avaliação teórica, prática ou teórica e prática, de
conhecimentos específicos, observados os interstícios, os requisitos, a
periodicidade e as demais condições previstas nesta lei complementar.
§ 1o - O interstício mínimo para fins de promoção de trata o “caput” deste
artigo, computado sempre o tempo de efetivo exercício do servidor, é de 4
(quatro) anos na faixa inicial e de 3 (três) anos nas faixas subsequentes”.
Assim, exige-se aprovação em processo de avaliação teórica, o que por
si só já afastaria o direito da autora, que fundamenta seu pedido exclusivamente
na contagem do tempo em que frequentou a pós-graduação.
Mas mesmo que assim não fosse, o § 3o do mesmo dispositivo
determina que:
“§ 3o - Interromper-se-á o interstício a que se refere o § 1o deste artigo quando
o servidor estiver em uma das situações previstas nos incisos I a VI do artigo
23 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997”.
E o art. 23, VI, acima referenciado assim dispõe:
“Artigo 23 - Interromper-se-á o interstício a que se refere o artigo anterior
quando o servidor estiver:
(...)
VI - afastado para freqüentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento,
especialização ou atualização, no País ou no exterior”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
Logo, diante da expressa previsão legal, não se pode acolher o pedido.
Acrescente-se, ainda, que nem se aplica à autora o art. 20, parágrafo
único, item 2, da referida LC Estadual 836/97, pois ela já ocupa o Nivel V da
carreira (fl. 149).
“Artigo 20 - A Evolução Funcional pela via acadêmica tem por objetivo
reconhecer a formação acadêmica do profissional do magistério, no respectivo
campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da
qualidade de seu trabalho.
Parágrafo único - Fica assegurada a evolução funcional pela via acadêmica
por enquadramento automático em níveis retribuitórios superiores da
respectiva classe, na faixa em que estiver enquadrado, dispensados quaisquer
interstícios, na seguinte conformidade:
(...)
2 - Professor Educação Básica II: mediante a apresentação de certificado de
conclusão de curso de pós-graduação, em nível de mestrado ou de doutorado,
será enquadrado, respectivamente, nos Níveis IV ou V;”
3. O mesmo se diga a respeito do quinquênio, pois o art. 129 da
Constituição Estadual claramente exige o “efetivo exercício” para que o
servidor possa percebê-lo, conforme segue, ao contrário da licença-prêmio,
expressamente incluída no rol do art. 78 do Estatuto do Servidor, acima
transcrito, dentre as hipóteses em que se considera o afastamento como efetivo
exercício:
“Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição”. (realce nosso)
4. Quanto ao pedido de revisão da base de cálculo do quinquênio,
realmente houve omissão na sentença, motivo pelo qual conheço diretamente
do pedido, com base no art. 1.013, § 3o, III, do NCPC.
Em resumo, a autora pede a inclusão, na base de cálculo dos seus
quinquênios, das seguintes vantagens: Gratificação Geral, GTE, GAM, GTCN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
ALE e Prêmio de Valorização.
Ocorre que dos três holerites por ela juntados (fls. 20/22), nenhum deles
acusa o recebimento de qualquer dessas vantagens.
Ora, se a autora não as recebe, elementar que não se pode incluí-las na
base de cálculo do quinquênio.
5. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1001286-97.2017.8.26.0196
Voto n°23877
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da Fazenda e dou
parcial provimento ao recurso da autora apenas para declarar o seu direito ao
cômputo do período de frequência em pós-graduação (13.5.2009 a 22.2.2013)
no cálculo da pontuação para atribuição de aulas.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA